Tribunal: CARF
Processo: 11080.729033/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729033/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.620 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
SERGIO HAMPE DA POIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/12) referente à revisão da Declaração de
Ajuste Anual Exercício 2008 Ano-Calendário 2007, por dedução indevida a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729033/2011-70
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729033/2011-70

despesas médicas no valor de R$ 11.690,24 (descrição dos fatos na fl. 09) e por omissão
de rendimentos do trabalho no valor de R$ 17.320,52 (descrição dos fatos na fl. 08). Na
apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na Fonte sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 243,00.
Com esses lançamentos, foi apurado Imposto de Renda Suplementar no valor de
R$5.296,23, acrescido de multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito
tributário R$ 11.100,89, calculado até 31/08/2011.
O contribuinte, por seu procurador, impugna a notificação, dentro do prazo, informando
que os rendimentos já foram declarados em 30/04/2008 e o imposto já foi pago, sendo
que a alteração efetuada em atendimento às instruções contidas no extrato do
processamento de 14/04/2011 gerou a situação de “omissão”.
Quanto às despesas médicas informa que são do próprio contribuinte, cujos
comprovantes originais já foram apresentados na época da intimação, reapresentando-os
com a identificação exigida: UNIMED (R$ 1.890,24), Valquíria Rejane Gomes Moraes
(R$ 4.800,00) e Guilherme Bredow (R$ 5.000,00). Informa ainda que o valor pago à
UNIMED refere-se a despesas médicas pagas pelo contribuinte, através do plano de
saúde da esposa.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE
SAÚDE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
Não procede a glosa de deduções de despesas médicas devidamente comprovadas.
Mantém-se a glosa de dedução cuja prova apresentada não foi considerada hábil.
Aplica-se o conceito de entidade familiar aos valores pagos a empresas operadoras de
planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde do contribuinte e de seus
dependentes. Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as
despesas com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante incluído na
declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um terceiro, se este for
integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a necessidade de comprovação
do ônus, porém, não é admitida a dedução em duplicidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A Declaração Retificadora espontaneamente apresentada tem a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente e é processada em
função de sua data de entrega, submetida, porém, aos efeitos da revisão sistemática da
Malha da Fazenda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/3/2012 (fl.86), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 28/3/2012 (fl. 87), alegando, em apertada síntese, que o
equívoco na grafia do valor do pagamento no recibo médico não justificaria sua glosa, podendo
ser explicado pelas sucessivas trocas de padrão monetário. Ressalta que inexistiria exigência
quanto ao valor da despesa por extenso. Quanto ao plano de saúde, teria sido glosado na
declaração de sua mulher.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729033/2011-70

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso, a autuação consignou:

Em sua impugnação, o contribuinte apresentou a declaração de fl.15, emitida por
Guilherme Bredow, e não acatada pelo colegiado de primeira instância, que registrou:
A dedução informada na declaração de ajuste anual está condicionada, portanto, à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
O recibo apresentado referente ao profissional Guilherme Bredow (fisioterapia, fl. 15),
não pode ser aceito por conter uma inconsistência entre o valor numérico (R$ 5.000,00)
e o valor escrito por extenso (cinco mil cruzeiros).
Além disso, um simples recibo não é suficiente para demonstrar a efetividade do
pagamento a título de despesa com tratamento fisioterápico do contribuinte, em valor
tão elevado, principalmente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas
adicionais suficientes à comprovação da efetiva prestação de serviços e do pagamento
realizado.
Não foram anexados aos autos quaisquer elementos complementares que pudessem
comprovar a realização do tratamento, tais como exames ou ficha clínica obtida com o
profissional, pormenorizando os serviços prestados. Principalmente, não foi anexada a
comprovação do efetivo pagamento, como por exemplo, cópia do cheque emitido ou o
extrato da conta bancária do mês do pagamento.
Resta não comprovada a efetividade do pagamento e o Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, assim se manifesta:
COMPROVAÇÃO RECIBOS - Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos
serviços e a vinculação do pagamento ao serviço prestado. 1o Conselho de
Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-16.542 em 17.10.2007. Publicado no
DOU em: 26.11.2007. (g.n.)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729033/2011-70

Portanto, como a legislação tributária determina que as deduções permitidas limitam-se
a pagamentos especificados e comprovados, se o contribuinte deixar de esclarecer,
indubitavelmente, a regular e efetiva ocorrência destas despesas e a efetiva realização
do tratamento ou procedimento objeto do suposto pagamento, recomenda contra ele.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Considerando que, em seu recurso, em complemento aos documentos já
apresentado, o recorrente junta nova declaração emitida pelo profissional, a qual preenche todos
os requisitos legais (fl.89), entendo que deve ser restabelecida a dedução do valor de R$5.000,00.
No tocante ao plano de saúde Unimed, a decisão consigna:
Quanto ao plano de saúde UNIMED, cabe fazer referência à Solução de Consulta
Interna no 23 – Cosit, de 26/08/2010, como segue:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas
operadoras de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas
pagas diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim
aos pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas
com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante
e de dependentes incluídos na declaração cujo ônus financeiro tenha sido suportado
por um terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, neste caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de
alguém que faça parte da entidade familiar.
Dispositivos Legais: Arts. 226 e 229 da CF, de 1988, 1.565, 1566, 1.579 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 8o e 35 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995.(g.n.)
Verifica-se que é admitida a dedução de despesas médicas cujo beneficiário seja o
declarante, mesmo quando o ônus tenha sido suportado por terceiro, desde que
integrante da entidade familiar e não aproveitada em duplicidade.
Em consulta aos registros da Receita Federal do Brasil confirmou-se que a cônjuge, em
sua Declaração de Ajuste Anual Exercício 2008, declarou despesas com a
UNIMED em valor bem superior à sua participação conforme comprovante
apresentado (fl. 14). Como não declarou dependentes, não há como identificar
quais beneficiários do plano foram incluídos nesta despesa declarada.
Entende-se que a prova apresentada não é hábil para comprovar que a despesa
não foi aproveitada pela cônjuge em sua Declaração de Ajuste Anual do Exercício
2008, de modo que não pode ser aceita.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729033/2011-70

O extrato da operadora do plano de saúde está em nome de Vera Regina da Poain
e consigna pagamentos em benefício de diversos beneficiários (fl.14). Em favor do contribuinte,
consta o pagamento de R$1.826,82.
Acerca da dedução com plano de saúde, a Receita Federal do Brasil emitia uma
orientação particular à época:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago
ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que
não seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do plano.
Cumpre ressaltar que o entendimento da RFB para o assunto em tela foi
modificado a partir do exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular
de plano de saúde, não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos
de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas
na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
No caso, a teor das orientações então expendidas pela RFB, a senhora Vera
poderia incluir as despesas com plano de saúde do cônjuge em sua própria declaração.
A decisão recorrida apontou expressamente a necessidade de o contribuinte fazer
a prova quanto aos beneficiários do plano de saúde incluídos pela senhora Vera na despesa
informada na declaração dela. Nada obstante, limitou-se a alegar que o valor da sua contribuição
teria sido glosado da declaração dela, mas não juntou qualquer prova nesse sentido.
As alegações desprovidas de prova não podem ser acatadas por esta instância
julgadora em respeito ao princípio da verdade material. O ônus de comprovar o que alega é do
próprio sujeito passivo, a teor do art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, não sendo suficientes meras alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729033/2011-70

todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Dessa feita, no tocante à despesa com Unimed, entendo que não há reparos a se
fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$5.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital